Tribunal: STF
Processo: STP 896
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DO RESTRITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA E DA AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Caxias do Sul/RS contra decisão de minha lavra, pela qual indeferi pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DOS CUSTOS E FUTURO RESSARCIMENTO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE”.



    Em síntese, sustenta o embargante que referida decisão padeceria de omissão, pois teria deixado de examinar a alegação de que a autora do processo de origem teria plano de saúde a quem caberia o custeio da medicação pleiteada. Argumenta que a existência de responsabilidade da empresa que mantém o plano de saúde no caso concreto configuraria a natureza constitucional da matéria controvertida, haja vista a disposição do artigo 199, §2º, da CF, que vedaria a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção à instituição privada com fins lucrativos na assistência à saúde.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e provimento dos presentes embargos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão embargada ser necessariamente restrito o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela e a inexistência de risco à ordem econômica no cumprimento da liminar impugnada, haja vista o grande porte atual do ente autor e o fato de a obrigação ter sido direcionada concomitantemente ao Estado do Rio Grande do Sul. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente